Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REVISÃO JUDICIAL DE SANÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR. FALTA GRAVE. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.
1. Não está sujeita a revisão judicial a ocorrência disciplinar, quando devidamente investigada pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar, sem irregularidade em relação ao regulamento ou violações dos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.
2. No caso, o agravante havia mudado de quarto a cerca de uma semana antes da localização da substância entorpecente, sem realização de inspeção prévia no local, motivo pelo qual não ficou devidamente comprovado que a substância localizada na válvula da descarga do vaso sanitário, local de difícil localização, pertencia a ele.
3. Assim, diante da dúvida quanto à autoria dos fatos, de rigor a anulação da Ocorrência disciplinar.
4. Recurso provido.